Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-95.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO N.: 0703427-95.2019.8.07.0011 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: EDIMILSOM ALVES DE SOUSA APELADO(A)(S): BANCO J. SAFRA S.A. E OUTROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Edimilsom Alves de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 20514269) que julgou procedente o pedido formulado pelo Banco J. Safra S.A. para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito como Ford New Ecosport SE 1.5 16V Flex 4P, chassi 9BFZB55S1J8660601, cor preta, ano 2017/2018, placa PAY7367 e renavam n. 01128170890, tornando a apreensão definitiva em favor da parte autora. Ante a sucumbência, condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 20514275), o apelante requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não detém condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assinala que, embora exerça cargo público, possui diversos descontos decorrente de empréstimos em seu contracheque e em sua conta-corrente. Discorre que sua companheira “foi acometida de duas hemorragias cerebrais e diversos internações, inclusive sendo esses um dos fatores dos atrasos referentes as parcelas do financiamento existente”. No despacho de ID 20977392, intimou-se o recorrente para apresentar alteração do contexto fático analisado no AGI n. 0708835-66.2020.8.07.0000 no que concerne à alegada hipossuficiência financeira, comprovando-se a real necessidade do benefício pleiteado (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. O apelante peticionou ao ID 21317009. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 98 dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. E, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, milita em favor do postulante a presunção de hipossuficiência de recursos ante a apresentação de declaração por ele firmada nesse sentido. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais quanto às despesas pessoais e pagamentos de empréstimos, verifica-se, com base no contracheque referente ao mês de outubro de 2020 (ID 21317017), que o agravante auferiu remuneração bruta de R$8.620,71 (oito mil seiscentos e vinte reais e setenta e um centavos) e líquida no importe de R$4.769,50 (quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), já inclusos 4 (quatro) empréstimos consignados e descontos compulsórios, valor que se mostra hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mormente considerando o reduzido valor das custas neste e. Tribunal de Justiça. Ademais, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) cinco salários-mínimos, o que não ocorre no caso em apreço. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, registre-se que, malgrado o recorrente apresente extrato bancário com diversas parcelas referentes à liquidação de empréstimo consignado, o saldo da conta-corrente exibido ao ID 21317021 explicita o valor de R$5.234,41 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos). Além disso, impende consignar, quanto à alegação do quadro clínico de sua companheira, que os documentos coligidos aos autos ao Juízo de origem demonstram a realização de acompanhamento médico em hospital da rede pública, sendo sequer renovados nesta oportunidade. Portanto, tais fatos indicam, ao menos diante do arcabouço fático delineado, a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos moldes do art. 99, § 7o, c/c art. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, todos do CPC, intime-se o apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos, para apreciação do recurso ou para que se proceda à ultimação de inadmissibilidade. Brasília/DF, novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora